Tribunal: TJES
Processo: 0002347-78.2017.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Extraordinária; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002347-78.2017.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ZILDA DOS SANTOS DAMACENO

APELADO: INEXISTENTE

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE
USUCAPIÃO. IMÓVEL SEM REGISTRO. IMPOSSIBILIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DO PROPRIETÁRIO REGISTRAL. DESNECESSIDADE DE CITAÇÃO DE PROPRIETÁRIO INEXISTENTE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

1.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de identificação do proprietário registral impede o prosseguimento da ação de usucapião; (ii) estabelecer se a improcedência por ausência de parte legítima é medida cabível ou se o feito deve ter prosseguimento com citação de confinantes e interessados por edital.

2.
A improcedência da ação por ausência de parte legítima viola o devido processo legal e configura
error in judicando
, pois, nesse cenário, caberia a extinção sem julgamento de mérito, conforme art. 485, IV, do CPC, ou o regular prosseguimento do feito com citação dos confinantes e interessados.

3.
A ausência de registro imobiliário do imóvel impede a identificação do proprietário registral e não obsta o prosseguimento da ação de usucapião.

4
. Nessa hipótese, a demanda deve prosseguir com a citação dos confinantes e demais interessados, inclusive por edital.

5.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
ZILDA DOS SANTOS DAMACENO
em face da r. sentença de fls. 84-5vº, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica que julgou improcedente a
Ação de Usucapião
por ele ajuizada.

Em suas razões (fls. 87-93) aduz a parte apelante que a r. sentença merece ser reformada, pois (i) não foi possível identificar em nome de quem se encontra registrado o bem que pretende usucapir, motivo que ensejou a propositura da ação em face de pessoa indeterminada; (ii) tentou por diversas formas identificar o proprietário, mas não foi possível individualizar eventual proprietário do bem que não possui registro, conforme certidão negativa colacionada nos autos.

Com base nesses argumentos, requer o provimento do recurso a fim de que seja reformada a r. sentença, determinando o prosseguimento do feito e, eventualmente, a resolução sem julgamento do mérito, na forma do ar. 485, IV do CPC.

Sem contrarrazões porque não houve triangularização da relação processual.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 0002347-78.2017.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ZILDA DOS SANTOS DAMACENO

APELADO: INEXISTENTE

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
ZILDA DOS SANTOS DAMACENO
em face da r. sentença de fls. 84-5vº, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica que julgou improcedente a
Ação de Usucapião
por ela ajuizada.

Em suas razões (fls. 87-93) aduz a parte apelante que a r. sentença merece ser reformada, pois (i) não foi possível identificar em nome de quem se encontra registrado o bem que pretende usucapir, motivo que ensejou a propositura da ação em face de pessoa indeterminada; (ii) tentou por diversas formas identificar o proprietário, mas não foi possível individualizar eventual proprietário do bem que não possui registro, conforme certidão negativa colacionada nos autos.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, vejo que a autora ajuizou a presente ação de usucapião afirmando que reside há 39 anos no imóvel situado na Rua José, n. 09, lote de terreno n. 20 A, quadra n. 14 A, no bairro Expedito, Cariacica/ES. Afirmou desconhecer o proprietário registral do imóvel, inexistindo registro junto ao Cartório de Imóveis de Cariacica, conforme certidão de ônus juntada aos autos. Na oportunidade, indicou os confinantes.

Com bases nesses fundamento, pugnou que fosse julgado procedente o pedido inicial, com reconhecimento da prescrição aquisitiva, expedindo-se o respectivo mandado de registro.

Durante o trâmite do feito, foram proferidos despachos a fim de que a parte autora regularizasse o polo passivo da demanda e, em resposta, ela demonstrou a impossibilidade de localizar o proprietário registral do bem – fls. 58-63.

Em seguida, foi proferida sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais.

E, já adianto que, após analisar detidamente os autos, entendo que a r. sentença deve ser reformada.

Como se pode observar, trata-se de usucapião habitacional em que juízo de primeiro grau entendeu pela improcedência da inicial sob o fundamento de que não foi indicado no polo passivo o legítimo proprietário.

Entretanto, caso o entendimento fosse pela impossibilidade de processar a ação de usucapião sem a indicação do proprietário, não seria hipótese de improcedência por ausência de indicação do polo passivo, mas sim extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV do CPC. Logo, verifica-se
error in judicando
.

Embora essa fosse uma possibilidade de entendimento, entendo que o caso dos autos o processo deve ser seguido sem a indicação determinada do polo passivo. Isso porque, conforme comprovado pela autora, não foi possível identificar o registro no imóvel junto o RGI, conforme teor da certidão colacionada às fls. 62, vejamos:

Outrossim, após consultar o site da municipalidade sob o a inscrição de n. 34233-13-62-0284-0000, foi verificado que o imóvel refere-se ao Lote n. 20, da Quadra n. 02 do Loteamento/Bairro denominado “Expedito”. Após realizada busca em imóveis da referida localidade, também não foi localizado o registro com os referidos dados, contudo, todos os imóveis registrados nesta Serventia, foram originados através de certidão de Transcrição de n.º
14.247
do Livro
3-AB
, de ordem do
Cartório da 1º Zona de Vitória.

Em busca junto ao Cartório da 1ª Zona de Registro Geral de Imóveis e Registro Torrens da Comarca de Vitória – Estado do Espírito Santo, foi certificado que

[...] não consta registro feito no qual figure o imóvel descrito pela parte interessada como "Lote 20 da Quadra 02 do Loteamento Expedito em Cariacica. Loteamento esse que não se encontra registrado nessa Serventia, tendo sido procedida busca no período compreendido entre 1865 ate 24 de agosto de 1964, data de instalação do Cartório de Registro de Imóveis de Cariacica/ES, data a partir da qual a referida Serventia passou a ser o Serviço Registral competente para o imóvel pesquisado.

Nestes casos, não possuindo o imóvel a matrícula ou o registro em cartório, não é razoável exigir do recorrente a indicação de eventuais proprietários, vez que desconhecidos, razão pela qual deve ser reformada a sentença que julgou improcedente o pedido inicial em razão da falta da indicação do réu e, por consequência, determinado o prosseguimento do feito em face dos confinantes, sendo eles citados para comporem a lide, bem como os demais interessados, pela forma editalícia.

Nesse sentido já manifestou este e. TJES, em caso análogo:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - USUCAPIÃO- INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL- IMÓVEL SEM REGISTRO -IMPOSSIBILIDADE DO AUTOR INDICAR O NOME DO PROPRIETÁRIO DO BEM NO POLO PASSIVO DA DEMANDA - CITAÇÃO DOS CONFINANTES E DEMAIS INTERESSADOS POR EDITAL - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. 1. Se o imóvel usucapiendo não possui averbação, matrícula ou registro em cartório competente, tal como atestado pela certidão de fl. 26, não há, por razões óbvias, como exigir do autor/apelante a inclusão no polo passivo da lide, com posterior citação, das supostas pessoas em cujos nomes o bem esteja hipoteticamente registrado. 2. De tal sorte, não possuindo o bem usucapiendo registro imobiliário, tal como ocorre na hipótese vertente, não há como, repito, exigir do autor/apelante a inclusão no polo passivo da lide e a citação dos supostos proprietários do imóvel, que nesta qualidade estejam indicados em seu respectivo registro, situação que revela o desacerto da sentença atacada e a necessidade de ser ela anulada, para que o feito tenha o seu regular prosseguimento. 3. Assim, tendo em vista que o recorrente, em sua peça exordial, indicou, expressamente, os confinantes com a sua suposta propriedade, deverão eles serem citados para comporem a lide, bem como os demais interessados, pela forma editalícia. 4. Recurso provido. (TJES, AC nº 0016973-05.2017.8.08.0012, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Data: 18/02/2022.)

Desta forma, a sentença deve ser reformado com o prosseguimento do feito no juízo de origem.

Por todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e DOU-
LHE
PROVIMENTO

para reforma a r. sentença e determinar que o feito tenha o seu regular prosseguimento na forma prevista em lei, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)